Tribunal: TJMT
Processo: 0021145-07.2003.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021145-07.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAZARO DE OLIVEIRA FLORENCIO - CPF: 042.057.909-53 (APELANTE), CAROLINE DE OLIVEIRA FLORENCIO - CPF: 703.576.411-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CHAMOU O FEITO À ORDEM E RESTITUIU O PRAZO PARA INTIMAÇÃO DAS PARTES - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Consoante precedentes do STJ, as decisões interlocutórias proferidas após a fase cognitiva devem ser impugnadas por agravo de instrumento na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Novo CPC, não havendo possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LAZARO DE OLIVEIRA FLORÊNCIO
contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Busca e Apreensão) n.o
o 0021145-07.2003.8.11.0041 -

Código 136543 (398/2003)
,

proposta em seu desfavor pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, chamou o feito à ordem e tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado às fls. 171 e 192 e revogou a decisão de fls.191, por ser totalmente equivocada, bem como declarou nulo todos os atos praticados nestes autos posteriormente à mesma. A partir da publicação desta decisão, restituiu o prazo para ambas as partes, para que possam se manifestar acerca da sentença proferida às fls. 164/167.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, alegando inobservância do princípio do contraditório e ampla defesa, nulidade da citação por edital; da ocorrência da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão executiva, bem como do excesso da execução.

Ao final, requer que o presente recurso seja conhecido em ambos os efeitos e provido para o fim de reformar a r.sentença com o reconhecimento da preliminar afastando o poder executivo da sentença, face a ocorrência da prescrição intercorrente e por consequência da pretensão executiva; alternativamente caso não seja este o entendimento, seja reconhecido o excesso na execução para determinar a sua retificação tudo como medida da mais lidima justiça.

O apelado, devidamente intimado, deixou de apresentar suas Contrarrazões, Num.113517020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a decisão recorrida, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Busca e Apreensão (Ação de Busca e Apreensão - n.o
0021145-07.2003.8.11.0041 - Código 136543 (398/2003)
, chamou o feito à ordem e tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado às fls. 171 e 192 e revogou a decisão de fls.191, por totalmente equivocada, bem como declarou nulo todos os atos praticados nestes autos posteriormente à mesma. A partir da publicação desta decisão, restituiu o prazo para ambas as partes, para que possam se manifestar acerca da sentença proferida às fls. 164/167.

Pois bem.

Prefacialmente importa transcrever o disposto no Código de Processo Civil,m no que tange aos pronunciamentos do Juiz, em especial, os constantes nos §§ 1.o e 2.o do artigo 203:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

À luz do dispositivo citado, tem-se que a sentença é o pronunciamento judicial por meio do qual o Juiz encerra a fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Ainda, cumpre esclarecer que a decisão interlocutória é o ato praticado pelo magistrado em que se decide questão meramente incidental sem, contudo, resolver o mérito, ou seja, sem pronunciar uma solução final à lide proposta em juízo.

No caso dos autos, verifica-se que o pronunciamento judicial ora guerreado, tem natureza eminentemente interlocutória, uma vez que não colocou fim ao processo, sendo certo que haverá o prosseguimento da execução.

Diante do exposto, o recurso apropriado para combater o aludido
decisum
é o Agravo de Instrumento, e não Apelação, conforme previsto no § único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Assim, ao atacar a decisão por meio de Recurso de Apelação, o recorrente afrontou Código de Processo Civil, eis que não se utilizou do recurso adequado.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015.
DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRECEDENTES
. 1. O STJ, recentemente, decidiu que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1804693/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADO IMPROCEDENTE NA ORIGEM - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO -
NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
-
PRECEDENTES DO STJ
-
CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
ERRO GROSSEIRO
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão proferida em cumprimento de sentença que julga improcedente incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sem extinguir a fase executiva, ostenta natureza de decisão interlocutória, e, por isso, deve ser atacada por meio de agravo de instrumento
. Apelo não conhecido. (TJMT - N.U 0003954-41.2017.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Dessa forma, por se tratar de decisão interlocutória, que não põe fim ao processo, tem-se que o recurso adequado ao caso é o Agravo de Instrumento e não Apelação e, por se tratar de erro grosseiro, não há aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022